Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701024-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ISMAEL LUCAS TEODORO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de restrição do veículo "sub judice", via RENAJUD (ID 111316967, autos de origem). Em suas razões recursais, a recorrente requer: Diante de todo o exposto, requer desta Colenda Câmara, o recebimento do presente recurso concedendo-se a antecipação da tutela de forma que seja expedido mandado de busca e apreensão, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUIVOCA DO PARADEIRO DO VEÍCULO, para intimação do Agravado, de modo a prestar informações sobre o paradeiro do veículo dado em garantia, sob pena de aplicação de astreintes. Requer, ainda, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, para que conste nos autos que a expedição de novo mandado de busca e apreensão, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUIVOCA DO PARADEIRO DO VEÍCULO, em respeito aos exatos do Decreto lei n. 911/1969, para que seja aplicada a correta Justiça, que sempre nos é distribuída com muita propriedade e agilidade por esta casa. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. A agravante não atendeu o princípio da dialeticidade, que determina que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido, de forma que sua falta implica na inobservância de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. Observa-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de inserção de restrição no veículo "sub judice". Contudo, a recorrente olvidou de atacar especificamente o teor do "decisum". Assim, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, o presente agravo de instrumento não atende ao pressuposto processual da regularidade formal, impedindo o seu processamento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora